Tribunal: CARF
Processo: 10860.900149/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900149/2014-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.257 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2012 a 28/02/2012
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e
Amaral
(relatora).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900149/2014-28
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.257 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900149/2014-28

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 079307603, de 03/04/2014, que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 26926.92351.291112.1.3.04-9327.
No despacho decisório consta que o DARF discriminado como origem do direito
creditório tinha sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
motivo pelo qual não restou crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A interessada alegou erro no preenchimento da DCTF apresentada em 20 de abril de
2012, requerendo autorização para retificação da referida DCTF e PERD/DCOMP, caso
necessária. Informa que os valores estão corretos na DACON apresentada em 22 de
março de 2012”.

A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório, em acórdão sem ementa, sob
o fundamento de ausência de documentação hábil a comprovar o direito creditório:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Verifica-se que o DARF discriminado no PER/DCOMP como origem do direito
creditório, no valor de R$ 53.290,78, com vencimento em 30/03/2012, recolhido em
23/03/2012, sob o código de receita 5856 (Cofins), relativo ao período de apuração
29/02/2012, está a débito de mesma característica declarado na DCTF no
100.2012.2012.1890165278, apresentada em 20/04/2012.
A impugnante alega erro no preenchimento da DCTF, não apresentou declaração
retificadora e não juntou documentação contábil e fiscal que comprove o erro de
preenchimento, limitando-se a alegar que o DARF foi também preenchido e recolhido
com erro.
Ressalte-se que o valor da COFINS relativo ao período de fevereiro de 2012 informado
na DCTF, no 100.2012.2012.1890165278, entregue em 20/04/2012, foi de R$
53.290,78, mesmo valor do pagamento, não restando saldo a ser compensado.
Em relação à divergência de valores entre DCTF e DACON mencionada pela
contribuinte, destacamos que ambas as declarações são preenchidas pela própria
contribuinte e devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica. Por
conseguinte, a simples constatação de divergência não é suficiente para comprovar o
erro no preenchimento nas DCTF apresentadas e não retificadas, sem apoio nos
registros contábeis e fiscais da interessada e/ou em outros elementos consistentes de
prova.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação
da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, fazendo-se necessário
verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente e análise da situação
fática, de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Assim, como a manifestante não trouxe aos autos seus registros contábeis e fiscais
acompanhados de documentação hábil, não há como reconhecer o crédito pleiteado e,
em consequência, homologar a declaração de compensação”

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.257 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900149/2014-28

Em recurso voluntário o contribuinte reitera as alegações da manifestação de
inconformidade ressaltando trata-se de equívoco da fiscalização que teria desconsiderado o
crédito tendo em vista a não retificação da DCTF.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo. O recurso é tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Nas razões do recurso voluntário a contribuinte alega que o direito ao crédito
pleiteado se funda no recolhimento a maior da contribuição COFINS, indicando DARFs e a
cálculo que demonstraria a diferença a maior.
Em si tratando de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte; conforme o entendimento deste tribunal
administrativo muito bem consolidado no voto do Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no
Acórdão no 3003-000.372 (e outros), com o qual concordo e passo respeitosamente a adotar,
conforme trecho de voto abaixo transcrito:

“Da Compensação Administrativa.
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob garantias
determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja a não homologação.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.257 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900149/2014-28

§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do
crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida em 2003, apurou-se que a Recorrente não
é detentora de créditos aptos a compensar os débitos indicados.
Ainda, importante repisar que os débitos indicados pela Recorrente já encontravam-se
inscritos em dívida ativa, portanto inaptos a figurar como objeto de compensação
administrativa, conforme determina o art. 74, §3o, inciso III da Lei 9.430/1996:
Art. 74 (...)
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
Neste sentido deve ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
DO ÔNUS DA PROVA
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em
situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de
que as alegações são verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos
transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo para
adotá-la neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.257 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900149/2014-28

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte não se desincumbiu do
ônus probatório, vez que não trouxe aos autos elementos que demonstrassem a suficiência de crédito
a ser utilizado em compensação, exceto as alegações de recolhimento a maior, cálculo demonstrando
as supostas diferenças e recolhimento, cópia da EFD transmitida, sem contudo, comprovar sua
alegação mediante documentação hábil, fiscal e contábil.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito por negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital